Tribunal: TJES
Processo: 0000276-25.2013.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000276-25.2013.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX SANDRO RIOS DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSOR DATIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA PATAMAR RAZOÁVEL.
IM
POSS
I
BILIDADE.
ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A fixação do montante arbitrado a título de honorário deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e, mormente, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

2. Considerando que o causídico atuou na defesa do réu, junto ao Tribunal do Júri, que demanda um maior preparo em relação às teses defensivas, o que evidentemente, lhe tomou mais tempo e exigiu um maior preparo e zelo, o valor arbitrado a título de honorários em primeiro grau deve ser mantido.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000276-25.2013.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEX SANDRO RIOS DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: ALEX SANDRO RIOS DA SILVA - ES25597-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão que o condenou a pagar honorários ao advogado dativo, Dr. ALEX SANDRO RIOS DA SILVA (OAB/ES 25.597), o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por sua atuação no plenário do júri, por meio do qual requer a redução do valor para 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Inicialmente, registro que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, modificou a jurisprudência do tribunal e decidiu que não é obrigatório observar os valores da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para fixar os honorários devidos ao defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais, uma vez que as tabelas de honorários advocatícios elaboradas exclusiva e unilateralmente pelos Conselhos da Ordem dos Advogados do Brasil não ostentam caráter vinculante, servindo de apenas referência para fixar a contraprestação devida para o advogado dativo.

Dito isso, destaco que é indubitável a necessidade de arbitramento de honorários por parte do magistrado ao advogado dativo, eis que decorre do próprio artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como do princípio da retribuição pecuniária pelo trabalho expendido.

Além disso, a regra contida no § 1º, do art. 22, da Lei no 8.906/94, prevê que o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

No pertinente ao
quantum
a ser fixado a título de verba honorária, entendo que ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal se deve utilizar, analogicamente, a regra disposta no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia (art. 3º, do CP).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, verifico que o causídico atuou na defesa do réu, junto ao Tribunal do Júri, o que demanda um maior preparo em relação às teses defensivas, o que evidentemente, lhe tomou mais tempo e exigiu um maior preparo e zelo.

Observo, ainda, que a sessão do Júri teve início às 9h00 e se estendeu até o final da tarde, com interrupção somente para o almoço de 12h40 às 13h10 e para um lanche às 16h30, tendo o causídico utilizado o tempo de 1h23 (uma hora e vinte e três minutos) para sustentar sua defesa e, após, mais 23 (vinte e três) minutos para a tréplica.

Assim, constato que, embora não sendo acolhida a tese da defesa, foi-lhe exigido um esforço acima do usual, uma vez o caso apresentou uma dificuldade mais acentuada, razão pela qual a verba honorária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) se afigura proporcional, não estando em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tais razões, é possível concluir que o montante ora arbitrado condiz com o prestígio da atividade profissional desempenhada pelo nobre advogado nestes autos, mormente, pela complexidade da causa, não caracterizando enriquecimento indevido do apelado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.